Tribunal: TJSP
Processo: 2195409-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Habeas Corpus Roubo majorado. Alegação de ilegalidade consistente em ofensa ao prazo de 90 dias para reavaliar a prisão preventiva. Prazo que não pode ser entendido como peremptório, sendo possível uma razoável dilação, não ensejando automático relaxamento da custódia processual. Magistrado que já reavaliou a prisão preventiva por duas vezes. Excesso de prazo não caracterizado.

Ademais,

Ementa:
Habeas Corpus Roubo majorado. Alegação de ilegalidade consistente em ofensa ao prazo de 90 dias para reavaliar a prisão preventiva. Prazo que não pode ser entendido como peremptório, sendo possível uma razoável dilação, não ensejando automático relaxamento da custódia processual. Magistrado que já reavaliou a prisão preventiva por duas vezes. Excesso de prazo não caracterizado.

Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, porquanto, não obstante a sua primariedade, trata-se de crime perpetrado mediante grave ameaça à vítima, exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas. Ordem denegada.